Tribunal: TJPA
Processo: 0812932-70.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812932-70.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO N
º

0812932-70.2021.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE
:

ESTADO DO PARÁ

APELADO
:

BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TV POR ASSINATURA. CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por BRADEL NORTE

ELETRO-ELETRÔNICOS

LTDA., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092017510001223-0 e a inexigibilidade de crédito tributário de ICMS incidente sobre operações de cessão de equipamentos destinados à prestação de serviço de TV por assinatura em regime de comodato. O ente fazendário sustenta a ocorrência de circulação mercantil tributável e a ausência de comprovação formal do comodato por inexistência de contratos escritos exigidos pelo RICMS/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de equipamentos utilizados na prestação de serviço de TV por assinatura

configura circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência de ICMS; e (
ii
) estabelecer se a ausência de contrato escrito formal de comodato autoriza, por si só, a constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155, II, da Constituição Federal exige, para incidência do ICMS, a ocorrência de circulação jurídica da mercadoria, caracterizada pela efetiva transferência de titularidade do bem mediante operação mercantil.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a incidência de ICMS quando há mero deslocamento físico ou cessão temporária de bens desacompanhada de transferência de propriedade.

A documentação constante dos autos demonstra que os equipamentos utilizados na prestação do serviço de TV por assinatura permanecem incorporados ao patrimônio da autora, sendo disponibilizados aos

consumidores em caráter temporário, reversível e vinculado à vigência do contrato de prestação de serviços.

Os decodificadores, receptores e equipamentos correlatos constituem instrumentos acessórios e indispensáveis à prestação do serviço de comunicação, sem finalidade autônoma de comercialização ou circulação econômica.

A ausência de contrato escrito formal de comodato não possui aptidão para transformar operação de cessão temporária em circulação mercantil tributável, quando o conjunto probatório evidencia inexistência de transferência de titularidade dos bens.

O simples deslocamento físico dos equipamentos até o usuário final não configura fato gerador do ICMS, por inexistirem alienação, tradição translativa de domínio ou operação mercantil.

A manutenção da exigência fiscal viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária, diante da ausência de subsunção da conduta à hipótese constitucional de incidência do imposto.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cessão de equipamentos em regime de comodato, sem transferência de titularidade, não configura circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência de ICMS.

O simples deslocamento físico de bens destinados à prestação de serviço de TV por assinatura não constitui fato gerador do ICMS quando inexistente operação mercantil.

A ausência de formalização escrita do comodato não autoriza, por si só, a constituição de crédito tributário, quando demonstrada a natureza temporária e reversível da cessão dos bens.

Equipamentos utilizados como instrumentos acessórios à prestação de serviço de comunicação não se confundem com mercadorias destinadas à circulação econômica tributável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II, e art. 150, I. CPC,

arts
. 85, §11, 487, I, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§2º e 3º. Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), art. 5º, VIII. LC nº 87/1996, art. 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166. STF, Tema 1099 da Repercussão Geral. TJMG, AC nº 10000220026991001, Rel. Des. Elias Camilo,

3ª Câmara Cível, j. 13.05.2022. TJRJ, Apelação nº 04498835220148190001, Rel. Des. Flávia Romano de Rezende, 8ª Câmara de Direito Público, j. 15.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 08/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Ananindeua, lançada ao id 29827609, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por BRADEL NORTE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092017510001223-0, afastando a incidência de ICMS sobre operações de comodato de equipamentos destinados à prestação de serviços de TV por assinatura.

Na sentença recorrida

ID nº

29827609
, o magistrado singular consignou que os equipamentos fornecidos pela autora aos consumidores finais eram cedidos em comodato, sem transferência da titularidade dos bens, razão pela qual inexistiria circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS. Fundamentou sua conclusão na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência do tributo em operações de comodato, reconhecendo a ilegalidade da exigência fiscal objeto do auto de infração impugnado. Ao final, julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do débito fiscal discutido nos autos, condenando o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração ao

ID nº

29827610
, alegando omissão na sentença quanto ao enfrentamento da tese defensiva relativa à necessidade de comprovação formal do comodato mediante contrato escrito, nos termos do art. 5º, VIII, do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA). Sustentou que a ausência de documentação formal inviabilizaria o reconhecimento da não incidência tributária. Os

embargos de declaração

foram

rejeitados por decisão

ID nº

29827613
, ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no decisum.

Em suas razões de apelação

ID nº

29827614
, o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese: (i) que a autora não comprovou adequadamente a alegada operação de comodato, por ausência de contratos escritos aptos a demonstrar a natureza jurídica das operações realizadas; (
ii
) que o benefício fiscal previsto no art. 5º, VIII, do RICMS/PA exige observância estrita dos requisitos legais e regulamentares; (
iii
) que a documentação acostada aos autos seria insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração; (
iv
) que houve efetiva circulação de mercadorias sujeita à incidência de ICMS; e (v) que a sentença recorrida teria interpretado de forma equivocada a legislação tributária aplicável e os precedentes jurisprudenciais pertinentes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões

ID nº

29827615
, a apelada BRADEL NORTE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA sustenta, em síntese: (i) que restou devidamente comprovada a natureza de comodato das operações realizadas, mediante documentação fiscal e contratual acostada aos autos; (
ii
) que inexiste transferência de titularidade dos equipamentos fornecidos aos assinantes do serviço de TV por assinatura, circunstância que afasta a ocorrência do fato gerador do ICMS; (
iii
) que a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à não incidência do tributo em operações de comodato; (
iv
) que o auto de infração foi corretamente anulado pela sentença recorrida; e (v) que a pretensão recursal do Estado objetiva apenas rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo juízo de origem. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem

a

seguinte conclusão:

“
O STJ tem seguido essa mesma linha de raciocínio, aplicando-a inclusive aos contratos de TV por assinatura. Nos quais os equipamentos são repassados em comodato aos assinantes, o instituto mantém sua natureza gratuita e a ausência de circulação mercantil onerosa, afastando, portanto, a incidência do ICMS.

No presente caso, os documentos juntados demonstram que os bens foram

remetidos com natureza de comodato
, conforme declarado nas notas fiscais e contratos. Não houve alienação, tampouco contraprestação pecuniária.

A autuação fiscal, portanto, carece de suporte legal, e a manutenção do crédito tributário ofende os princípios da

legalidade e tipicidade tributária
, consagrados no art. 150, I, da CF/88.

Diante do exposto,

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para

ANULAR O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 092017510001223-0
, lavrado contra a parte Autora e

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

nele constituído, relativo à cobrança de ICMS sobre as operações de comodato descritas nos autos.

Condeno, ainda, o Requerido a ressarcir as custas pagas pelo Autor e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.
”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da incidência de ICMS sobre operações envolvendo equipamentos destinados à prestação de serviços de TV por assinatura, cedidos pela autora em regime de comodato. A sentença recorrida julgou procedente a ação anulatória ao fundamento de que não houve circulação jurídica da mercadoria, mas mera cessão temporária dos equipamentos sem transferência de propriedade, circunstância que afasta a ocorrência do fato gerador do ICMS, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ. Em sede recursal, o Estado do Pará sustenta que a autora não comprovou adequadamente a alegada operação de comodato, especialmente pela ausência de contratos escritos exigidos pelo art. 5º, VIII, do RICMS/PA, defendendo a legitimidade do auto de infração e a incidência do tributo diante da suposta circulação de mercadorias.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do Auto de Infração nº 092017510001223-0 ao fundamento de que os equipamentos disponibilizados pela autora aos consumidores finais não eram objeto de circulação jurídica mercantil, mas de mera cessão temporária de uso, sem transferência de titularidade, circunstância incompatível com a hipótese constitucional de incidência do ICMS.

Entendo que a sentença não merece reforma.

Com efeito, o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, estabelece:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II -

operações

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

A hipótese de incidência do ICMS exige, portanto, a ocorrência de circulação jurídica da mercadoria, entendida como a efetiva transferência de titularidade do bem mediante operação mercantil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o simples deslocamento físico de bens, desacompanhado de transferência de propriedade ou de finalidade mercantil, não configura fato gerador do tributo, orientação sintetizada na Súmula 166/STJ:

“Súmula 166 do STJ.

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro

estabelecimento do mesmo contribuinte.
”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1099 da repercussão geral, consolidou entendimento segundo o qual não incide ICMS sobre deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, justamente porque inexiste circulação jurídica apta a caracterizar operação mercantil tributável.

“
Tema 1099 - Incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.

Tese:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
”

A

ratio

decidendi

desses precedentes repousa precisamente na distinção entre circulação física e circulação jurídica da mercadoria, sendo esta última indispensável à incidência do imposto.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos, conforme reconhecido pelo juízo de origem, demonstra que os equipamentos utilizados na prestação do serviço de TV por assinatura permaneciam integrados ao patrimônio da empresa autora, sendo disponibilizados aos consumidores em caráter precário e reversível, sem transferência definitiva da propriedade.

Assim, não se verifica operação mercantil apta a ensejar tributação pelo ICMS.

A insurgência recursal do Estado do Pará concentra-se, essencialmente, na alegada ausência de contrato escrito formal de comodato, sustentando que o art. 5º, VIII, do RICMS/PA condicionaria o reconhecimento da não incidência tributária à formalização documental específica.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Isso porque
, no presente caso,

ainda que se cogitasse eventual insuficiência documental sob o prisma estritamente regulamentar, tal circunstância, por si só, não autoriza concluir pela existência de circulação mercantil tributável, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia a ausência de transferência de titularidade dos equipamentos e a natureza temporária da cessão realizada pela autora.

Em outras palavras,

inexistindo circulação jurídica do bem,

eventual inobservância de formalidade acessória não possui o condão de alterar a natureza jurídica da operação efetivamente desenvolvida entre as partes, a qual não configura circulação mercantil apta a ensejar a incidência do ICMS.

A jurisprudência de outros Tribunais igualmente converge nesse sentido.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS-COMUNICAÇÃO - "CABLE MODEM" - CLÁUSULA CONTRATUAL - BEM DO ATIVO PERMANENTE

CEDIDO EM COMODATO - NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.

1. De acordo com os artigos 155, II, da CF/1988, e 2º, III, da Lei Complementar nº 87/1996, a base imponível do ICMS-comunicação é o próprio serviço de comunicação, não englobando eventual atividade-meio que tenha o escopo de viabilizar a sua prestação.

2.

É assente na jurisprudência que podem ser objeto de creditamento de ICMS os bens adquiridos com a finalidade de integrar o ativo permanente da sociedade empresária, ainda que posteriormente sejam cedidos a terceiros em regime de comodato, desde que se refiram a equipamentos inerentes à atividade do estabelecimento empresarial.

3. Em razão da sucumbência recursal, é de se majorar os honorários advocatícios, com estribo no artigo 85, § 11, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000220026991001 MG, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou que atividades-meio, preparatórias ou acessórias à prestação do serviço de comunicação não se confundem com o núcleo material tributável pelo ICMS-comunicação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS-
COMUNICAÇÃO.

EXEGESE DOS ARTS. 155, II DA CR/88 c/c ART. 2º, III da LC nº87/96.

1.

Regra matriz do ICMS-Comunicação decorre de prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

2. No que diz respeito aos serviços conexos ou suplementares ao de comunicação, o STJ assentou entendimento segundo o qual: "A prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde com a prestação da atividade fim processo de transmissão (emissão ou recepção) de informações de qualquer natureza, esta sim, passível de incidência pelo ICMS.

Desse modo, a despeito de alguns deles serem essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação e admitirem a cobrança de tarifa pela prestadora do serviço (concessionária de serviço público), por assumirem o caráter de atividade meio, não constituem, efetivamente, serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a incidência do

ICMS.

REsp 1.176.753/RJ, Relator para Acordão Min Mauro Campbell Filho, 1ª Seção, DJs em 19/12/12. Precedente vinculante que não exaure quais seriam os serviços complementares ou

suplementares.

3. O STF, no RE nº. 912.888, em sede de repercussão geral, fixou a

tese:"O

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário
”.

4. Recurso extraordinário provido." 4. Tese fixada pelo STF que restou restrita ao serviço de ICMS - Comunicação sobre a assinatura de telefonia, mantendo inalterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre serviços preparatórios, suplementares, complementares e

conexos.

5. O Convênio ICMS que não poderia ultrapassar os limites traçados pela CR/88 para instituição do ICMS e ampliar a base de cálculo do imposto para valores não correspondentes à remuneração pela efetiva prestação de serviço de comunicação. Recurso Desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 04498835220148190001 202400157890, Relator.: Des(a
).

FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/08/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/08/2024)

No caso dos autos, os decodificadores, receptores e demais equipamentos correlatos não constituem mercadorias disponibilizadas ao consumidor com finalidade de comercialização autônoma, mas sim instrumentos indispensáveis à própria execução do serviço de televisão por assinatura prestado pela autora. Tais bens são utilizados como meios materiais necessários à recepção e operacionalização do sinal de transmissão contratado pelo usuário, integrando a estrutura operacional da atividade empresarial desenvolvida pela demandante.

Verifica-se, portanto, que a disponibilização dos equipamentos ao consumidor possui caráter meramente acessório e instrumental em relação ao serviço principal contratado, qual seja, a prestação de serviço de comunicação televisiva por assinatura. Não há, nesse contexto, intenção negocial voltada à circulação econômica dos bens, tampouco operação de compra e venda destinada à transferência definitiva da propriedade dos equipamentos aos assinantes.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que os aparelhos permanecem incorporados ao patrimônio da empresa autora, sendo entregues aos consumidores em caráter temporário, reversível e vinculado à manutenção do contrato de prestação de serviços, com obrigação de devolução ao término da relação contratual. A permanência da titularidade dos bens em nome da empresa evidencia a inexistência de circulação jurídica da mercadoria, requisito indispensável à incidência do ICMS.

Nesse cenário, o simples deslocamento físico dos equipamentos até o usuário final ou sua permanência provisória na residência do assinante não se confunde com circulação mercantil tributável, porquanto desacompanhado de transferência econômica ou jurídica dos bens.

Cumpre ressaltar que o fato gerador do ICMS não decorre da mera utilização de equipamentos pelo consumidor, mas da efetiva realização de operação mercantil envolvendo circulação jurídica da mercadoria. Assim, inexistindo alienação, tradição translativa de domínio ou qualquer negócio jurídico apto a transferir a titularidade dos aparelhos ao usuário final, não se perfectibiliza a hipótese constitucional de incidência tributária prevista no art. 155, II, da Constituição Federal.

Portanto, ausentes transferência de titularidade, finalidade mercantil e circulação econômica dos equipamentos objeto da autuação fiscal, inexiste fato gerador do ICMS apto a legitimar a cobrança tributária promovida pelo ente fazendário.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da exigência fiscal e declarar a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092017510001223-0.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em observância ao trabalho adicional desenvolvido em grau recursal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092017510001223-0, por ausência de fato gerador do ICMS nas operações de cessão de equipamentos em regime de comodato.

Majoro

em 2%

os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos pelo juízo de origem.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
08

de
junho

de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/06/2026